Tribunal: TJDFT
Processo: 0720992-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720992-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ODENILSON VERAS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR (FGHAB). ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESEMPREGO. LIBERAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL. OMISSÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. 2. Postulada a liberação do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB), a indevida omissão do agente financeiro na liberação da garantia contratual ao mutuário para a cobertura das prestações mensais do financiamento, em razão de desemprego, gera dano moral indenizável, se dessa conduta decorreu a negativação do nome da parte. Afinal, pacífico na jurisprudência que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa. 3. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. 4. A procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial enseja a condenação da parte vencida ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC. 5. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF). 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a entidade bancária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente causa, uma vez que o Banco do Brasil é tido como mero agente financeiro da operação, onde fornece o crédito aos compradores, recebe o pagamento das parcelas mensais, atende o cliente, bem como recebe o pedido de utilização do Fundo Garantidor e repassa à União, para que este analise as devidas e cabíveis providências. Acrescenta que compete à Caixa Econômica Federal a administração, gestão e representação judicial e extrajudicial do mencionado fundo; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, não estando presente qualquer dos elementos essenciais da responsabilidade civil. Aduz ainda que não restou demonstrada a ofensa à honra, à dignidade ao bom nome da parte recorrida, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Requer seja anotado na contracapa dos autos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Na espécie, tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, não é manifesta a ilegitimidade passiva para a causa. Ao revés, a petição inicial revela a pertinência do réu-apelante com a presente demanda, tendo em vista a falha na prestação de serviço que lhe é imputada, ao não dar andamento ao pedido do benefício do Fundo Garantidor de Habitação Popular solicitado pelo apelado. Ademais, é incontroversa a atuação do Banco réu como intermediador do contrato de seguro habitacional – avença acessória à do financiamento imobiliário, na qual há previsão da cobertura pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHAB das prestações mensais do financiamento na hipótese de desemprego do mutuário, o que, segundo a causa de pedir, não ocorreu por recusa indevida do agente financeiro (ID 24190787). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostados aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao mencionado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que "Nesse quadro não era necessário comprovar o dano, vez que este emergiu da lesão decorrente da anotação do nome do apelado em cadastro de inadimplentes ocasionada pela omissão deliberada do apelante na liberação do Fundo devido” (ID 24190787), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILEGALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ (AgInt no AREsp 1.647.046/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 2. Concluindo o Tribunal de origem que a negativação do nome do devedor foi indevida, descabe ao STJ infirmar o posicionamento adotado, uma vez que seria preciso o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Não é possível a análise da aplicação da Súmula 385/STJ ao caso dos autos, pois inexistente o prequestionamento do tema no acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. 4. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a intervenção desta egrégia Corte para alterar os valores fixados pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais somente se justifica nas hipóteses em que estes se mostrem ínfimos ou exorbitantes, não sendo este o caso dos autos (AgRg na Rcl 4.847/SE, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 09/02/2011, DJe 17/02/2011). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1781705/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021) (g.n). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023